Tribunal: TJMT
Processo: 1009967-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009967-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), ADINALDO NATAL BAULI - CPF: 362.787.341-68 (AGRAVANTE), NELCIR FATIMA VAZENTIN - CPF: 685.388.989-49 (AGRAVANTE), JAILSON CARLOS FARIAS PEREIRA - CPF: 353.218.651-91 (AGRAVADO), JUSTINA APARECIDA BAULI PEREIRA - CPF: 496.409.681-53 (AGRAVADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
nulidade processual POR ausência de advogado formalmente constituído nos autos
–
INEXISTência –
ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA –
valor descrito EM sentença transitada em julgado
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – NECESSIDADE – ARTIGO 525, § § 4o E 5o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O revel não é necessariamente contumaz, estado do que se mantém silente, pois pode intervir no feito a qualquer momento, consoante dispõe o art. 322 do CPC

De acordo com o artigo 525, §4o do CPC, em se tratando de cumprimento de sentença, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior a resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009967-74.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ADINALDO NATAL BAULI e NELCIR FATIMA VEZENTIN

AGRAVADOS: JAILSON CARLOS FARIAS PEREIRA e JUSTINA APARECIDA BAULI PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADINALDO NATAL BAULI E NELCIR FATIMA VEZENTIN
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Cobrança) n. 1002955-90.2017.8.11.0007, ajuizado por
JAILSON CARLOS FARIAS PEREIRA e JUSTINA APARECIDA BAULI PEREIRA
, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Inconformados, os agravantes sustentam que deve ser revista a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, na qual foi negado o reconhecimento de flagrante nulidade processual, ante a ausência de advogado formalmente constituído nos autos.

Dizem que as intimações foram realizadas via Diário da Justiça apenas em nome dos agravantes, incluindo a intimação da sentença, uma vez que a advogada os assistiu apenas na audiência de conciliação, não sendo contratada para acompanhar o processo ou patrocinar a defesa dos réus e que, inclusive, recaiu sobre eles os efeitos da revelia.

Argumentam, ainda, que embora haja excesso na execução reconhecido pelos ora agravados, consubstanciado em erro material no valor do débito indicado, aquele juízo se recusou a operar a devida retificação da sentença.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 20/05/2020, conforme Id 44256457.

Contraminuta ofertada no Id 46810459, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória que
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença
, para reconhecer como devido o valor de R$101.693,71 (cento e um mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e um centavos), rejeitando-se, via de consequência, o apontado excesso de execução.

Como forma de subsidiar o desacerto do
decisum
, os agravantes aduzem, em suma, a ocorrência de
nulidade processual ante a ausência de advogado formalmente constituído nos autos, bem como
refutam os valores homologados, argumentando ter havido
excesso na execução
.

Pois bem. Quanto a insurgência pela nulidade processual, alegam os agravantes que
as intimações foram realizadas via Diário da Justiça apenas em nome dos ora agravantes, incluindo a intimação da sentença, ao passo que a advogada que os assistiu apenas na audiência de conciliação, não foi regularmente contratada para acompanhar o processo ou patrocinar a defesa dos réus.

Contudo, é certo que razão não lhes assiste.

Isso porque os agravantes se fizeram presentes na audiência de conciliação e saíram intimados a apresentar contestação, no prazo legal, o que não aconteceu por desídia própria.

Inobstante a isso, a intimação do cumprimento de sentença se deu na forma pessoal, consoante se observa pelo mandado acostado no Id 22185706, dos autos originários.

Ademais,
o revel não é necessariamente contumaz, estado do que se mantém silente, pois pode intervir no feito a qualquer momento, consoante dispõe o art. 322 do CPC,
verbis
:

“Art. 322. Contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.”

Ainda, a probabilidade de provimento do recurso não se faz presente, porquanto, apesar de terem os agravantes alegado que existe excesso de execução, como bem destacou o juiz de primeiro grau, o valor descrito na sentença, repita-se,
já transitada em julgado
, é o valor a ser adimplido pelos executados-recorrentes, vejamos:

“[...] Quanto ao mérito, alegam os impugnantes que há excesso de execução, todavia,
estes deixaram transcorrer o prazo para alegação do excesso de execução, pois o valor descrito na sentença, transitada em julgado, é o valor a ser adimplido, não havendo que ser falar em excesso de execução no presente momento
, assim, o valor a ser pago pelos requeridos é de R$ R$101.693,71 (cento e um mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e um centavos). [...]”
– Grifos nossos.

Bom que se ressalte que, nos termos do art. 278 do CPC,
“a nulidade dos atos processuais deverá ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
. Isto é, a parte agravante deveria ter manejado a suposta nulidade no oportuno momento, o que torna-se inadmissível postular providência que deixou de suscitar no momento adequado, incorrendo em preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC.

Guardadas as particularidades dos casos, este, inclusive, é o entendimento desta Corte de Justiça, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – RÉU REVEL
, COM ADVOGADO CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS –
INTIMAÇÃO PESSOAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADES NÃO SUSCITADAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria não arguida ao tempo devido se sujeita à preclusão sendo vedada a sua discussão em momento posterior
.”
(N.U 1016696-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Ademais disso, a impugnação não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exige a norma prevista no §4o do artigo 525 do CPC, confira:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário
, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§4o

Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.
”

Assim, não é cabível a reforma da decisão agravada, porquanto o magistrado de primeiro grau não poderia mesmo examinar a alegação de excesso de execução, conforme disposto no §5o do aludido dispositivo legal. Confira-se:

“§ 5o
Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento
, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

A propósito do tema, a jurisprudência deste Sodalício é pacífica, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – REJEIÇÃO LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525, 525, §§s 4o e 5o do NCPC
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO EXECUTADO DE INFORMAR O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO ALÉM DE QUE O DÉBITO PODE SER APURADO POR MEIO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se na Impugnação ao cumprimento de sentença a parte executada alega excesso de execução, mas deixa de juntar a planilha discriminada do cálculo e a menção ao valor que entende devido, mostra-se acertada a decisão que rejeita liminarmente a peça, frente a inobservância aos requisitos formais de sua apresentação (Inteligência do art. 525, §§s 4o e 5o do CPC), máxime se não há dados, pelo menos razoáveis, acerca do que se alega
”
(TJMT Agravo de Instrumento 1015228-54.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO – REVISIONAL –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – INADMISSIBILIDADE VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende como correto, bem como a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, aduz excesso de execução fundado na abusividade de encargos, nos termos do art. 917, §3o, do Código de Processo Civil.
A mera impugnação genérica de excesso de execução desacompanhada do apontamento do valor que entende devido e memória de cálculo afasta a necessidade de prova pericial contábil, eis que não demonstrado, sequer remotamente, que a quantia exequenda é superior ao devido
”.
(TJMT Apelação Cível 0013332-56.2018.8.11.0055, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DA APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
– EMBARGOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia. É impenhorável o imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, incumbindo ao devedor o ônus de comprovar a presença destes requisitos.
Quando o excesso de execução for objeto dos embargos à execução, necessária a indicação do correto valor do débito, além da apresentação da respectiva memória de cálculo (art. 917, § 3o, do CPC)
”

(TJMT Apelação Cível 0002893-42.2018.8.11.0004, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020